Tribunal: STF
Processo: ADPF 70
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 34.231/2021
DECISÃO
PROCESSO OBJETO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Sindicato Nacional de Empresas de Encomendas Expressas ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de implemento de liminar, tendo como objeto atos comissivos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT a implicarem prejuízo às entidades privadas do setor. Busca seja declarada a não recepção, pela Constituição de 1988, dos artigos 2º, inciso I, 12 do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, e da íntegra da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, a versarem serviços postais.
    Vossa Excelência, em 23 de novembro de 2020, liberou o processo para ser julgado no Colegiado Maior.
    Iniciado o exame na Sessão Virtual de 4 a 14 de dezembro de 2020, o ministro Nunes Marques pediu destaque, visando apreciação em ambiente presencial.
    Incluído, pelo Presidente, no calendário de julgamentos de 10 de fevereiro de 2021, foi retirado em 2 de fevereiro anterior.
    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, mediante petição subscrita por profissionais da advocacia habilitados, frisa ter sido qualificada, por meio do Decreto nº 10.066/2019, para o Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República, sendo-lhe permitida a realização de estudos voltados à sustentabilidade econômico-financeira. Ressalta enviado, em 24 de fevereiro de 2021, à Câmara dos Deputados, pelo Chefe do Executivo, o Projeto de Lei nº 591/2021, a dispor sobre o Sistema Nacional de Serviços Postais e medidas, objetivando viabilizar a desestatização. Sublinha que a deliberação quanto ao monopólio postal deve ocorrer no âmbito do Congresso Nacional. Evoca o princípio da segurança jurídica. Afirma o risco de dano à prestação do serviço postal e de prejuízo ao debate legislativo ante eventual conclusão no sentido da procedência do pedido formulado. Refere-se ao julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 46, redator do acórdão ministro Eros Grau, publicado em 26 de fevereiro de 2010, na qual assentado o regime de exclusividade da ECT para prestação dos serviços postais. Ressalta examinada a matéria articulada nesta ação. Requer a extinção do processo, sem julgamento do mérito, levando em conta o precedente, e, sucessivamente, a suspensão enquanto não concluída a tramitação do Projeto de Lei nº 591/2021.
    Consulta ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, em 15 de abril de 2021, revelou estar o Projeto de Lei aguardando apreciação pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
    2. A irresignação veiculada nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental está direcionada contra os artigos 2º, inciso I, e 12 do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, e a íntegra da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, a versarem a prestação de serviços postais pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
    Ausente revogação dos atos normativos, subsiste campo à atuação deste Tribunal, desafiado o controle concentrado, uma vez impugnados preceitos abstratos em plena vigência. 
    A suspensão da jurisdição é medida excepcional, a pressupor quadro extravagante, circunstância não verificada. Tem-se não demonstrado risco maior de surgirem situações irreversíveis a partir de pronunciamento final do Supremo. 
    Descabe impedir a regular marcha processual. Liberado o processo para exame, é oportuna a apreciação do mérito. 
    3. Indefiro os pedidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator